Tribunal: STF
Processo: ARE 1595631
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente – Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento -  LEGITIMIDADE – Decisão agravada que julgou extinto o procedimento em relação à coexequente que não comprovou requisito indispensável à propositura da execução, consistente na comprovação da qualidade de afiliada à entidade sindical autora à época da propositura da ação de conhecimento – Sindicato que possui ampla legitimidade extraordinária para representação da categoria na qualidade de substituto processual, mas que ajuizou a ação em favor de grupo nomeado, restrito aos servidores associados, conforme lista integrada à inicial trazendo o rol de substituídos – Sentença que acolheu o pleito formulado, restringindo seus efeitos aos associados constantes na relação que instruiu a inicial, confirmada em sede recursal – Questão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada – Cumprimento de sentença que deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento – Necessidade de observância aos limites da coisa julgada subjetiva – Inviabilidade dos integrantes da categoria não filiados ao tempo da propositura da ação se valerem do título em execução individual – Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia ou a preceito constitucional na espécie –  Situação que diverge do contexto e não ofende a tese firmada no Tema 823 do C. STF, a qual não afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados na ação – Precedentes da Corte e da Instância Superior – Inviabilidade da declaração de inconstitucionalidade pela via de exceção na hipótese – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 21).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. IX e XXXVI do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República. 

Argumentou que “o v. acórdão recorrido, ao limitar os efeitos subjetivos da coisa julgada coletiva apenas aos filiados da APEOESP à época do ajuizamento da ação coletiva, incorreu em manifesta afronta à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para a defesa de toda a categoria representada, bem como ao princípio da isonomia e à intangibilidade da coisa julgada” (fl. 11, e-doc. 27).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e assevera que “a Constituição Federal, em seu artigo 8º, inciso III, confere aos sindicatos ampla legitimidade extraordinária para atuar judicialmente em defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos de todos os integrantes da categoria que representam, independentemente de filiação” (fl . 8, e-doc. 44).

Realça que “a questão tratada no recurso extraordinário já foi objeto de apreciação no Tema 823, porém o E. Tribunal de Justiça a quo desprezou a legitimação extraordinária do Sindicato e optou por restringir o alcance” (fl. 9, e-doc. 44).

Pede “que o presente Agravo em Recurso Extraordinário seja integralmente provido por este C. Supremo Tribunal Federal, diante da comprovação de que, nas razões coligidas, a pretensão deduzida pela Agravante está voltada ao saneamento do vício constante nas r. decisões do E. Tribunal a quo que negaram vigência ao artigo 8º, inciso III e do artigo 5º, caput, inciso XXXVI, da Constituição Federal e das Teses 823 e 1075, firmadas em sede de Repercussão Geral por este E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 17, e-doc. 44).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).

Não é o caso, entretanto, de se aplicar a tese fixada no Tema 823, pois o Tribunal Regional, sem examinar aspectos constitucionais do paradigma de repercussão geral, decidiu sobre a situação processual da exequente nestes termos:
“Ocorre, porém, que a situação desta demanda é outra, posto que dotada de peculiaridade consistente na delimitação dos autores no pedido inicial e na sentença que o acolheu integralmente, a qual foi mantida em sede recursal. Em outras palavras, diversamente da hipótese de ‘demanda sem sujeito individualizado’, foram nomeados os sujeitos titulares do direito na ação.
Outrossim, não obstante a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para ingressar em juízo na qualidade de substituto processual na defesa da universalidade da categoria que representa, independente da autorização dos substituídos, é fato que a entidade sindical pode optar por representar apenas um grupo seleto.
E aqui assim o fez.
Infere-se da ação de conhecimento, processo nº 0017872- 93.2005.8.26.0053, que o pedido foi deduzido nos seguintes termos: (...)
Atrelada ao pleito formulado, dita a r. sentença que foi proposta ação ‘objetivando que os associados da autora percebam os adicionais’. E ao final, julgou procedente a demanda, fazendo constar expressamente no dispositivo a delimitação condicionante: (...)
Como já registrado, a r. sentença foi mantida integralmente pelo v. Acórdão que julgou o recurso de apelação, e, transitada em julgado, encontra-se acobertada pelo manto da imutabilidade.
Desta feita, concebendo que o Sindicato APEOESP poderia (deveria) buscar o reconhecimento de direito à toda categoria, mas nesta ação não o fez, ingressando na defesa e representando apenas um determinado grupo, revejo posicionamento anteriormente adotado em alguns recursos de agravo tirado de cumprimentos de sentença do mesmo processo, para reconhecer a necessidade de respeitar o limite da coisa julgada subjetiva, delineados no título em execução, inocorrendo na espécie qualquer afronta ao princípio da isonomia ou ao art. 8º, III, da Constituição Federal. (...)
Ainda no Cumprimento de Sentença coletivo (0019717-09.2018.8.26.0053), foi realizada audiência de conciliação em 26/03/2019, na qual as partes formularam acordo e restou decidido, entre outras questões, que: 
(...) 7) Caberá ao sindicato apresentar as listagens dos credores (ativos e inativos), observada a restrição feita pelo título executivo no sentido de que este título beneficiará apenas quem já era associado quando da propositura da ação, em formato Doc (word) ou Xls (Excel). A listagem deverá corresponder à listagem que compõem seis ou sete volumes destes autos, apresentada quando da propositura da ação.
Nesse contexto, era mesmo de rigor reconhecer a impossibilidade da extensão do direito reconhecido a um determinado grupo nesta ação, e não à toda categoria (apesar da pertença desse grupo à categoria), em razão da imutabilidade da decisão que delimitou (restringiu) na demanda, o direito reconhecido aos ‘sujeitos nomeados’, quais sejam, indivíduos pertencentes ao quadro de magistério estadual, associados à entidade de classe autora (APEOESP) na ocasião da propositura da ação, cuja lista nominal integrou a inicial. 
Inafastável a imutabilidade do julgado. Há que se respeitar a estabilidade do título judicial.
O cumprimento de sentença deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento. (...)
Ou seja, só possui capacidade para instaurar o cumprimento de sentença o titular do crédito reconhecido na ação de conhecimento. Nessa lógica, correta a reconhecida necessidade de comprovação da condição de afiliado à entidade autora, carecendo os não associados à contemporaneidade da ação de legitimidade para o cumprimento de sentença, pena de ofensa à coisa julgada (...)
À guisa de arremate, não se desconhece a tese firmada no Tema 823 do C. STF sobre a ampla legitimidade dos sindicatos, como já acima explicitado. Porém, a orientação voltada à legitimação do sindicato na atuação representativa, não afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados na ação. (...)
Em suma, o título executivo acobertado pela imutabilidade da coisa julgada limitou seus efeitos aos associados indicados na relação que integrou a petição inicial, inviabilizando a extensão dos efeitos do julgado à toda categoria, circunstância que impede o cumprimento de sentença individual àqueles que não comprovarem a condição de filiados na interposição da ação coletiva intentada, por falta de legitimidade” (fls. 6-15, e-doc. 21). 

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que os beneficiários da sentença coletiva foram delimitados no processo de conhecimento e essa situação jurídico-processual estaria acobertada pela coisa julgada.

Sobre a inaplicabilidade da tese de repercussão geral, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.510.910/PB, que versava sobre controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, “embora o Tribunal de origem reconheça a jurisprudência do STF, em observância à coisa julgada, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados” (DJe 24.9.2024). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.525.464-AgR-segundos, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.3.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão. Limitação subjetiva em título executivo judicial. Ação coletiva. Inaplicabilidade do Tema 823 da repercussão geral. Coisa julgada. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em ARE/RE, questionando suposta omissão acerca da limitação subjetiva de título executivo judicial oriundo de ação coletiva. 2. O embargante alega que o acórdão seria omisso ao não reconhecer que decisão do Superior Tribunal de Justiça (Ag 1.424.442/DF) teria afastado a limitação subjetiva do título executivo judicial, abrangendo todos os substituídos e tornando o Tema 823/RG aplicável. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não reconhecer que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (Ag 1.424.442/DF) afastou a limitação subjetiva do título executivo judicial, tornando inaplicável a observância da coisa julgada quanto aos filiados não expressamente listados na ação coletiva, e se, consequentemente, a Tese firmada no Tema 823 da repercussão geral seria aplicável. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, vícios inexistentes no acórdão embargado. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.424.442/DF, analisou a eficácia subjetiva da coisa julgada quanto o alcance territorial da sentença, firmando entendimento de que, em ação coletiva proposta no Distrito Federal contra a União por entidade associativa de âmbito nacional, a eficácia subjetiva se estende a todos os substituídos domiciliados em território nacional, mas não afastou a limitação aos filiados relacionados na petição inicial do sindicato autor. 6. No presente caso, a sentença da ação originária delimitou expressamente os efeitos do título executivo aos filiados relacionados na petição inicial do sindicato autor. Esta delimitação subjetiva, não alterada pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui coisa julgada, afastando a aplicação da Tese firmada no Tema 823 da repercussão geral, que se aplica apenas na ausência de expressa delimitação subjetiva no título exequendo. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados” (RE n. 1.520.315-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.368.061-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.399.521-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.5.2023).

O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal firmada a partir da fixação da tese no Tema 823 da repercussão geral. 

7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963 (Tema 848), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na discussão sobre os limites subjetivos da sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação. Esta a ementa do julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Relª Minª Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 901.963-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.9.2015). 

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ter natureza infraconstitucional a controvérsia sobre os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida na ação civil pública ajuizada por associação. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 848 E 715. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.288.188-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.3.2021). 

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato de base ampla. Alegação de violação aos princípios da unicidade e especificidade sindical. Ausência de limitação subjetiva na sentença coletiva. Aplicação do tema 848 da repercussão geral. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 848 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta ao art. 8º, II e III, da Constituição Federal, diante da execução individual de sentença coletiva por servidora vinculada a sindicato diverso daquele que ajuizou a ação coletiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no tema 848 da repercussão geral, de que a discussão sobre os legitimados para a execução individual de sentença coletiva envolve matéria infraconstitucional, ligada aos limites subjetivos da coisa julgada, não havendo repercussão geral. Assim, eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta. 4. O acórdão recorrido reconheceu que a sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo SINTSEP não estabeleceu limitação subjetiva aos seus efeitos, razão pela qual se admite a execução por todos os integrantes da categoria substituída, inclusive os vinculados a sindicato mais específico. Para infirmar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Os temas 488 e 823 do STF, embora tratem da legitimidade extraordinária sindical, não afastam a regra de que os efeitos da sentença coletiva podem alcançar todos os membros da categoria profissional representada, quando inexistente limitação subjetiva expressa. O uso desses precedentes no caso concreto se revela deslocado, pois a controvérsia não trata da criação de sindicatos ou da cobrança de contribuição sindical, mas da extensão da coisa julgada coletiva no âmbito da tutela processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.547.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).

8. Como assinalado na decisão de inadmissibilidade recursal, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre legitimidade processual demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.395.503-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTIONAMENTO SOBRE OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.410.534-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.8.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. ALCANCE DA LEGITIMIDADE PROCESSUAL DOS SINDICATOS. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO PELO SINDICATO. SENTENÇA QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE OS SEUS EFEITOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.410.215 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.6.2023).
 	
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9.  Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora